Tribunal: TJSP
Processo: 1001564-12.2023.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Contratação de cartão de crédito consignado impugnada pela autora, que desejava a contratação de empréstimo pessoal consignado. Documentos juntados pelo banco que comprovam a regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da demandante, decorrentes da contratação e utilização de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. Contratação de cartão de crédito consignado impugnada pela autora, que desejava a contratação de empréstimo pessoal consignado. Documentos juntados pelo banco que comprovam a regularidade dos descontos efetuados na folha de pagamento da demandante, decorrentes da contratação e utilização de cartão de crédito para fins de saque. Exigibilidade reconhecida. Ausência de ilegalidade na conduta da instituição financeira. Descabida a restituição de valores e a indenização por dano moral. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.